Tribunal: TJDFT
Processo: 0702423-60.2018.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. ASSINATURAS FALSAS. PEDIDO IMPROCEDENTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

I – Comprovada por perícia judicial a falsidade das assinaturas apostas na nota de crédito comercial que embasa a ação monitória, a r. sentença acolheu os embargos e julgou improcedente o pedido. Observado o princípio da sucumbência, cabe ao autor o pagamento dos respectivos ônus, art. 85, caput, do CPC.

II – Julgado improcedente o pedido monitório, os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa em conformidade com os parâmetros dos incs. I a IV do §2o do art. 85 do CPC.

III – Apelação desprovida.